Tribunal: STF
Processo: RE 77578
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-05-16
Data de publicação: 1974-05-16

Ementa:
- CÂMARA DE VEREADORES. PREFEITO. REVISÃO DE SEUS ATOS COM
RESPEITO AO FUNCIONALISMO POR AQUELA. INCONSTITUCIONALIDADE.
II. ATENTA CONTRA O PRINCÍPIO DO ART. 6 DA CONSTITUIÇÃO, PREVISTO
NA LEI ORGÂNICA DOS MUNICÍPIOS, QUE ADMITE QUE A CÂMARA DE
VEREADORES REVEJA, EM GRAU DE RECURSO, ATOS DO PREFEITO MUNICIPAL,
NO QUE TANGE AO FUNCIONALISMO MUNICIPAL.
III - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 70, DA LEI
ESTADUAL N. 28, DE 22.11.1947, COM A REDAÇÃO QUE LHE ATRIBUIU A
LEI N. 855, DE 26.12.1951. IV - RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.